Tribunal: TJSP
Processo: 2292441-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória. Cumprimento de sentença. Decisão que não deferiu o pagamento da dívida tributária pelo sistema PPI. Insurgência. Possibilidade de utilização do valor da arrematação para pagamento da dívida tributária pelo sistema PPI.

Agravo provido.